Tribunal: TJSP
Processo: 1003765-24.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000017517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1003765-24.2019.8.26.0348/50001, da Comarca de Mauá, em que são
embargantes/embargados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e JOSE VASCONCELOS DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003765-24.2019.8.26.0348/50001
COMARCA: MAUÁ
EMBARGANTE/EMBARGADO: JOSE VASCONCELOS DE MELO JUSTIÇA
GRATUITA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
TIPO RESUMIDO DA PARTE PASSIVA PRINCIPAL NÃO INFORMADO:
NOME DA PARTE PASSIVA SELECIONADA NÃO INFORMADO
VOTO No 18531
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESSARCIMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
-
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO –
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA –
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES
–
INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS em face do acórdão de fls. 261/274 que,
por votação unânime, rejeitada a preliminar arguida, negou provimento tanto ao
recurso do autor quanto ao recurso do INSS, mantendo o decreto de improcedência
da ação.
Aduz o embargante, em síntese, que o julgado foi
omisso e / ou obscuro, bem como postula prequestionamento da matéria, para que
seja garantido o direito de ressarcimento pelo INSS dos honorários periciais pagos,
ou ao menos seja ressalvada a aplicação do resultado final do julgamento do Tema
1044 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 01/02).
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
decisão proferida possa registrar.
In casu, nada obstante os argumentos da autarquia
acerca do ressarcimento dos honorários periciais, não se verifica ausência de clareza
no fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada obscuridade.
Em primeiro lugar, porque absurdamente cobra a
devolução de valores pelo Estado de São Paulo, que não integra a lide. É
inadmissível estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de
processo em que não foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal medida
contrariaria os princípios basilares do processo: direito à defesa, contraditório e
devido processo legal.
Nesse sentido, cumpre registrar que a coisa julgada (no
caso, o julgamento de improcedência da ação) gera efeitos somente entre as partes
do processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros (artigo 506 do atual
Código de Processo Civil, vigente à época da prolação do julgado).
Em segundo lugar, porque imputar essa obrigação ao
Estado de São Paulo, isto é, fazê-lo arcar com despesas judiciais de terceiros,
significa determinar desequilíbrio orçamentário, que acaba por interferir nas
prioridades dos planos e programas estaduais, pois, decerto, o gasto alcançaria a
cifra dos milhões de reais em perícias judiciais em todo o Estado, o que resultaria
em enorme rombo orçamentário que a Fazenda Estadual teria de suportar, sem
previsão na lei anual.
Em terceiro lugar, porque a Lei no 1.060/50, não pode
ser aplicada no caso vertente, por existir norma específica que regulamenta a
gratuidade processual no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o artigo 129
da Lei no 8.213/91, regulamentado pelo artigo 344 do Decreto 3.048/99.
Prescreve aquele dispositivo legal, reproduzido quase
integralmente no Regulamento, que:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
do trabalho serão apreciados: I - (...):
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias
forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva
notificação do evento à Previdência Social, através de
Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso
II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de
verbas relativas à sucumbência” (grifei).
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de
iure de miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz exigências
condicionantes ou limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral
(artigos 4o e 12 da Lei 1.060/50).
Percebe-se, claramente, o intuito do legislador em
afastar da Lei Geral da Assistência Judiciária o segurado da Previdência que
postulasse seu benefício em juízo. Pretendeu-se, por política legislativa, garantir-lhe
maior proteção, facilitando o seu acesso à Justiça e vedando, em qualquer hipótese,
o pagamento das verbas sucumbenciais. Criou-se, pois, um microssistema próprio de
isenção de custas processuais de ações previdenciárias.
Destarte, cumpre reconhecer a inexistência de amparo
normativo efetivo ao pedido da autarquia, máxime se considerarmos que não existe,
nem mesmo na Lei 1.060/50 (inaplicável às ações acidentárias), dispositivo expresso
determinando que o Estado devolva à parte vencedora, ao final do processo, o vulto
despendido a título de adiantamento de honorários periciais, na hipótese de
sucumbência de beneficiário da Justiça Gratuita. O requerimento do INSS decorre
de construção argumentativa, não de expresso mandamento legal.
E em quarto e último lugar, porque os valores
expendidos pela autarquia, como pagamento de honorários periciais, não podem ser
considerados como “verbas de sucumbência”, seja quem for o vencedor da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tais verbas sempre deverão ser adiantadas e pagas,
segundo interpretação extensiva e sistemática do artigo 129 da Lei no 8.213/91, pela
autarquia, ainda que tenha saído vitoriosa no julgamento.
Com efeito, a legislação previdenciária brasileira parte
do pressuposto de que o INSS deve arcar com todas as despesas decorrentes das
atividades-meio exigidas para a consecução de seu fim, que é “assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade,
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” (artigo 1o da Lei no
8.213/91). Cabe ressaltar que esta competência advém da própria Constituição
Federal, consoante disposto no artigo 194:
“A seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”
Exemplo disso é o artigo 171 do Decreto 3.048/99.
Este artigo prescreve que os gastos do segurado que precisar deslocar-se, por
determinação do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de
reabilitação profissional em localidade diversa da de sua residência, deverão ser
reembolsados pela autarquia. E este mandamento é aplicável, à evidência, ainda que
a perícia venha a apontar a ausência de incapacidade laborativa indenizável (o que
seria uma espécie de “sucumbência administrativa” do segurado).
O mesmo se pode dizer quanto aos exames
complementares e pareceres especializados requisitados pelos peritos médicos da
Previdência Social (e, por extensão interpretativa, também aos exames
complementares solicitados pelos peritos judiciais), que, de acordo com o artigo 2o,
parágrafo único, da Lei 10.876/04, devem ser realizados por terceiros contratados ou
conveniados pelo INSS. Em outras palavras, é a autarquia que se responsabiliza por
este gasto, ainda que o resultado dos exames aponte que o segurado, não tem direito
ao benefício solicitado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
E o próprio artigo 8o da Lei no 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentárias, sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio,
como frisado acima.
Ressalte-se, ademais, que o exame da questão trazida
pela autarquia pela ótica da teoria da carga dinâmica das provas revelaria a mesma
conclusão alcançada acima.
Referida teoria estabelece que a carga probatória, isto
é, a obrigação da produção da prova, deve ser atribuída a quem, segundo as
circunstâncias do caso e abstraindo-se a posição da parte na relação processual
(autor ou réu), estiver em melhores condições de fazê-lo.
Ora, se a finalidade legal do INSS é conceder
benefícios a quem tiver direito a eles, pode-se afirmar que, por via negativa, também
é sua finalidade não conceder benefício a quem não tiver direito.
Para tanto, deve empreender esforços para demonstrar,
em sede administrativa ou judicial, não só o cabimento, mas também o
descabimento da prestação previdenciária. Isso exige, indubitavelmente, a produção
da prova médica pericial (administrativa e judicial). Diante disso, é imperioso
reconhecer que, tanto quanto o segurado que ajuíza a ação previdenciária, o INSS
tem interesse e ônus de comprovar, por meio de perícia médica judicial, que a
demanda é improcedente, principalmente em lides dessa natureza, em que a prova
pericial é indispensável à solução do litígio. E parece não haver dúvidas, diante
desse quadro de compartilhamento do ônus da prova, que o INSS sempre terá
melhores condições de viabilizar a realização da perícia médica judicial do que o
segurado, principalmente porque conta com orçamento específico para antecipação
de honorários periciais e convênios para realização de exames complementares.
A isso significa dizer que, se a realização do exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pericial cabe ao INSS, ainda que esteja na posição de réu, e se ele tem melhores
condições de viabilizar a realização dessa prova do que a outra parte da relação
processual (segurado) é obrigação sua arcar com os honorários periciais, em nada
importando quem sucumbiu na demanda.
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator